Tribunal: TJDFT
Processo: 0728887-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728887-10.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: M. L. D. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: TAYNAN BRITO DE SOUZA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO 1. M.L.D.S.B. interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 238804570, autos originários), proferida em ação cominatória movida contra CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, que acolheu a preliminar deduzida pela parte ré, nos seguintes termos: “Trata-se de ação submetida ao procedimento comum, manejada por M. L. D. S. B., representado legalmente por T.B.S., em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, partes qualificadas. Afirma a exordial, em síntese, que o menor autor solicitou, junto à ré, pedido de isenção em relação ao recolhimento da taxa da segunda etapa do exame PAS, por se tratar de aluno de escola pública. Explica que teve seu pedido negado sob a justificativa de que o aluno não encaminhou a documentação exigida, o que alega ser inverídico, já que que comprovou que era estudante da rede pública por meio de declaração de escolaridade. Defende que, efetivamente, é estudante de escola pública, tendo logrado êxito, inclusive, em relação à obtenção da isenção quanto ao recolhimento da taxa da primeira etapa do exame em questão. Pugna, em sede de tutela de urgência, seja a requerida compelida a conceder o pedido de isenção de taxa de inscrição referente à segunda etapa do exame PAS. No mérito, pede apenas a confirmação da liminar. Justiça gratuita deferida à parte autora ao ID 219965415. O pedido de antecipação de tutela foi decidido ao ID 219965415, tendo sido deferido. A parte ré foi regularmente citada e apresentou contestação ao ID 230353218. Sustenta, em sede preliminar, a improcedência liminar do pedido, com base no art. 332 do CPC, por contrariar entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632.853 (Tema 485), que veda a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo de concursos públicos, salvo em casos de flagrante ilegalidade. Suscita, ainda, a existência de litisconsórcio passivo necessário, requerendo a inclusão da Fundação Universidade de Brasília (FUB) no polo passivo, por ser responsável pela definição das regras do edital e pela homologação das inscrições. Em decorrência disso, requer também o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual, com a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. No mérito, alega que o pedido de isenção formulado pelo menor autor foi indeferido em razão da ausência de envio da documentação exigida no edital, especialmente os comprovantes de renda familiar e a declaração de composição familiar, conforme previsto no Anexo II do edital de abertura. Defende que o autor não realizou o upload de nenhum documento comprobatório da renda, o que inviabilizou a análise do pedido de isenção. Destaca que o sistema de inscrição registrou a ausência de envio de arquivos e que o autor não interpôs recurso administrativo contra o indeferimento, mesmo tendo sido oportunizado. Pede o julgamento de improcedência do pedido autoral. A representação processual da parte ré está regular, conforme ID 230353227. Réplica apresentada pela parte autora no ID 232393636, em que refuta as preliminares e a tese de mérito declinada pela parte ré, ao passo em que reafirma o que expôs na exordial. Instadas em especificação de provas, pugnaram ambos os litigantes pelo julgamento antecipado do mérito. É o relato do necessário. Passo a decidir. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário Trata-se de ação em que se discute ato administrativo de não concessão da isenção em relação ao recolhimento da taxa de inscrição no âmbito da segunda etapa do exame PAS. Em casos tais, passei a entender que há litisconsórcio passivo necessário entre o órgão instituidor do certame e a banca organizadora e executora, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil. Isso porque a banca examinadora é quem pratica, diretamente, o ato de indeferimento que se reputa equivocado, já que contratada para operacionalizar o concurso, inclusive o recolhimento das taxas de inscrição, que fica sob a sua condução. Por outro lado, o órgão instituidor do concurso é que delega a atribuição de realizar o certame à entidade realizadora e elabora o edital em que pautada a determinação de recolhimento de taxa de inscrição, além de ser o responsável pela homologação do processo seletivo, convocação e nomeação dos candidatos, que, ao final, integrarão o seu quadro de contratados. Nesse contexto, é razoável concluir que a eficácia da sentença depende de que ambos estejam no polo passivo. A banca, porque dela partiu a decisão de não conceder ao candidato a isenção quanto ao recolhimento da taxa de inscrição; o órgão contratante, porque há a possibilidade de que venha a sofrer os efeitos da sentença exarada no processo, já que a participação do candidato na lista de inscritos e por ventura aprovados modificaria a dinâmica da classificação dos participantes no PAS. Nessa linha, em casos análogos ao presente, já se posicionou o Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TEORIA DA ASSERÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. ENTIDADE REALIZADORA DO CONCURSO. LEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. 1. A Teoria da Asserção, adotada por grande parte da doutrina e da jurisprudência brasileira, defende que a verificação das condições da ação (dentre elas, a legitimidade das partes) será feita com base na análise das afirmações do autor em sua petição inicial. 2. Observa-se que a responsabilidade de realizar o processo seletivo é da PETROLEO BRASILEIRO SA (PETROBRAS), sendo delegado ao CEBRASPE, ora réu/agravado, apenas a execução das etapas do concurso público, sobretudo a avaliação objeto da lide. 3. Dessa forma, considerando a natureza da relação jurídica controvertida, constata-se a legitimidade da PETROBRAS para integrar o polo passivo do feito, em litisconsórcio passivo necessário com a agravante. 4. Recurso conhecido e provido (TJ-DF 07161053920238070000 1759480, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/09/2023, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 02/10/2023) – grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL DO ESTADO DE GOIÁS. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS DO EDITAL. ENTE PÚBLICO E BANCA EXAMINADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. 1. O ente público organizador e a banca examinadora do concurso público de 2019 para o provimento de vagas no cargo de Agente de Segurança Prisional do Estado de Goiás possuem legitimidade passiva ad causam em litisconsórcio passivo necessário no que concerne à avaliação psicológica, uma vez que a causa de pedir e o pedido estão diretamente relacionados com as suas competências na definição dos critérios previstos no edital, na execução do exame e na homologação do resultado. 2. De acordo com o art. 114 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido (TJ-DF 07099439620218070000 DF 0709943-96.2021.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 04/08/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. Assim, acolho a preliminar deduzida pela parte ré, com fundamento no artigo 115, parágrafo único, do CPC, determino à parte autora que requeira a citação da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA (FUB), o que ocasionará o declínio da competência para a Justiça Federal.” 2. A agravante-executada sustenta a ilegitimidade passiva da Fundação Universidade de Brasília (FUB), uma vez que o agravado-réu, CEBRASPE, é o responsável por analisar a documentação para o deferimento de isenção da taxa de inscrição de candidato. 3. Defende que a competência para processar e julgar o feito é da Justiça do Distrito Federal, foro da sede do agravado-réu e onde o ato foi praticado e produziu efeitos. 4. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada e a rejeição da preliminar arguida pelo agravado-réu. 5. Preparo dispensado, pois o agravante-autor é beneficiário da justiça gratuita (id. 219965415, autos originários). 6. É o relatório. Decido. 7. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 8. Na demanda, estão presentes os requisitos autorizadores da medida. 9. O objeto da ação é a inscrição do agravante-autor, com isenção de taxa, no Programa de Avaliação Seriada - PAS, ao passo que não se discute a matrícula no curso de graduação escolhido. 10. A efetivação de inscrição e a realização da prova são atividades exclusivas da banca examinadora, a quem compete a execução do certame. 11. Consoante já decidiu a Sexta Turma Cível, “a inscrição e realização da prova são atividades exclusivas da banca examinadora, a quem compete a execução do certame. Não se discute a matrícula no curso de graduação escolhido, mas apenas a fase preliminar” (TJDFT, Acórdão 1962366, 0725148-76.2023.8.07.0007, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025). 12. Logo, presente a verossimilhança da alegação, pois não se trata de litisconsórcio passivo necessário com a FUB e, consequentemente, de incompetência absoluta da Justiça Estadual. 13. Ademais, necessário sobrestar a tramitação do processo até reexame, pelo Tribunal, da controvérsia recursal, relativa à declinação de ofício da competência, em razão do risco ao resultado útil do processo com a remessa dos autos a Justiça Federal. 14. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. 15. Ao agravado-réu para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 16. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 17. Publique-se. Brasília - DF, 17 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora